Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. PENHORA QUE COMPROMETE A SOBREVIVÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora mensal de 10% dos benefícios previdenciários recebidos pela devedora impede sua sobrevivência digna.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.